Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO E NOTIFICAÇÃO. DESMATAMENTO IRREGULAR. HOMOLOGAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A AUTUAÇÃO E O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória ambiental ajuizada por Maria Aparecida Corso, declarando a nulidade do Termo de Embargo no 220441317 e da Notificação no 220421369, lavrados pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento irregular de vegetação nativa nos anos de 2017 e 2018. A sentença reconheceu que a posterior homologação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a formalização de Termo de Compromisso de Recuperação (TCR), de Termo de Compensação de Reserva Legal (TCC) e o desembargo administrativo evidenciaram a consolidação da área e afastaram a premissa fática da autuação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do CAR e os instrumentos de regularização ambiental supervenientes conduzem à nulidade dos atos sancionatórios por vício de motivo, em razão do reconhecimento da área como rural consolidada; e (ii) estabelecer se a hipótese atrai apenas a suspensão da exigibilidade das sanções ambientais prevista no art. 59, §4o, da Lei no 12.651/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição de área rural consolidada prevista no art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 pressupõe ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, constituindo conceito jurídico-normativo objetivo.
4. O reconhecimento técnico da área como consolidada revela incompatibilidade lógica com a imputação administrativa de desmatamento irregular ocorrido nos anos de 2017 e 2018.
5. A teoria dos motivos determinantes condiciona a validade do ato administrativo à veracidade dos fundamentos fáticos que o motivaram.
6. A superveniente homologação do CAR fragiliza a premissa fática que sustentou a autuação ambiental, comprometendo a subsistência jurídica do embargo e da notificação.
7. O regime de suspensão das sanções previsto no art. 59, §4o, do Código Florestal pressupõe a efetiva existência do ilícito ambiental, não incidindo automaticamente quando o próprio órgão ambiental reconhece situação incompatível com a infração imputada.
8. A existência de passivos ambientais ou de obrigações de recomposição não implica, necessariamente, confirmação do desmatamento específico descrito no auto de infração.
9. O desembargo administrativo, analisado em conjunto com o reconhecimento da área consolidada, constitui elemento relevante para afastar a coerência lógica da autuação.
10. O controle jurisdicional exercido limita-se à verificação da legalidade e da compatibilidade entre os fundamentos do ato administrativo e os elementos técnicos reconhecidos pela própria Administração, sem incursão indevida no mérito técnico ambiental.
11. Ausente demonstração inequívoca de que a Administração tenha reafirmado a ocorrência do desmatamento após a homologação do CAR, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos atos administrativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento administrativo de área rural consolidada pode afastar a premissa fática de autuação ambiental fundada em desmatamento posterior ao marco temporal previsto no Código Florestal.
2. A teoria dos motivos determinantes impõe a nulidade do ato administrativo quando os fundamentos fáticos que o sustentam revelam-se incompatíveis com situação posteriormente reconhecida pela própria Administração.
3. O regime de suspensão das sanções ambientais previsto no art. 59, §4o, da Lei no 12.651/2012 pressupõe a efetiva existência do ilícito ambiental.
4. O controle jurisdicional da coerência lógica entre os fundamentos da autuação e os elementos técnicos reconhecidos pela Administração configura controle de legalidade, e não substituição do mérito administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.651/2012, arts. 3o, IV, e 59, §4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1006780-27.2023.8.11.0041

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVE
L
(
198
)

ASSUNTO:
[
DANO AMBIENTAL, ROVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
,

EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[
MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (APELADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA), 3o VOGAL, EXMO. SR. DES.MARCIO VIDAL (CONVOCADO) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO)
.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO E NOTIFICAÇÃO. DESMATAMENTO IRREGULAR. HOMOLOGAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A AUTUAÇÃO E O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória ambiental ajuizada por Maria Aparecida Corso, declarando a nulidade do Termo de Embargo no 220441317 e da Notificação no 220421369, lavrados pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento irregular de vegetação nativa nos anos de 2017 e 2018. A sentença reconheceu que a posterior homologação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a formalização de Termo de Compromisso de Recuperação (TCR), de Termo de Compensação de Reserva Legal (TCC) e o desembargo administrativo evidenciaram a consolidação da área e afastaram a premissa fática da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do CAR e os instrumentos de regularização ambiental supervenientes conduzem à nulidade dos atos sancionatórios por vício de motivo, em razão do reconhecimento da área como rural consolidada; e (
ii
) estabelecer se a hipótese atrai apenas a suspensão da exigibilidade das sanções ambientais prevista no art. 59, §4o, da Lei no 12.651/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição de área rural consolidada prevista no art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 pressupõe ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, constituindo conceito jurídico-normativo objetivo.

O reconhecimento técnico da área como consolidada revela incompatibilidade lógica com a imputação administrativa de desmatamento irregular ocorrido nos anos de 2017 e 2018.

A teoria dos motivos determinantes condiciona a validade do ato administrativo à veracidade dos fundamentos fáticos que o motivaram.

A superveniente homologação do CAR fragiliza a premissa fática que sustentou a autuação ambiental, comprometendo a subsistência jurídica do embargo e da notificação.

O regime de suspensão das sanções previsto no art. 59, §4o, do Código Florestal pressupõe a efetiva existência do ilícito ambiental, não incidindo automaticamente quando o próprio órgão ambiental reconhece situação incompatível com a infração imputada.

A existência de passivos ambientais ou de obrigações de recomposição não implica, necessariamente, confirmação do desmatamento específico descrito no auto de infração.

O desembargo administrativo, analisado em conjunto com o reconhecimento da área consolidada, constitui elemento relevante para afastar a coerência lógica da autuação.

O controle jurisdicional exercido limita-se à verificação da legalidade e da compatibilidade entre os fundamentos do ato administrativo e os elementos técnicos reconhecidos pela própria Administração, sem incursão indevida no mérito técnico ambiental.

Ausente demonstração inequívoca de que a Administração tenha reafirmado a ocorrência do desmatamento após a homologação do CAR, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento administrativo de área rural consolidada pode afastar a premissa fática de autuação ambiental fundada em desmatamento posterior ao marco temporal previsto no Código Florestal.

A teoria dos motivos determinantes impõe a nulidade do ato administrativo quando os fundamentos fáticos que o sustentam revelam-se incompatíveis com situação posteriormente reconhecida pela própria Administração.

O regime de suspensão das sanções ambientais previsto no art. 59, §4o, da Lei no 12.651/2012 pressupõe a efetiva existência do ilícito ambiental.

O controle jurisdicional da coerência lógica entre os fundamentos da autuação e os elementos técnicos reconhecidos pela Administração configura controle de legalidade, e não substituição do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.651/2012,
arts
. 3o, IV, e 59, §4o.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória Ambiental n.o 1006780-27.2023.8.11.0041
, ajuizada por
Maria Aparecida Corso
.

Na origem, a autora sustentou ser proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Reunidas 04 e insurgiu-se contra o
Termo de Embargo n.o 220441317
e a
Notificação n.o 220421369
, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão da suposta prática de desmate a corte raso de 392,9160 hectares de vegetação nativa, ocorrido nos anos de 2017 e 2018, sem autorização do órgão ambiental competente.

Alegou, em síntese, que a autuação padecia de vício de materialidade,
porquanto a área indicada como irregular constituiria área rural consolidada
, aberta antes do marco temporal de 22 de julho de 2008, sendo utilizada para atividade produtiva. Aduziu, ainda, que buscou solução administrativa, sem êxito, e que a manutenção do embargo inviabilizava o regular exercício da atividade econômica no imóvel.

No curso do processo, sobreveio a homologação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, bem como a formalização de Termo de Compromisso de Recuperação (TCR) e de Termo de Compensação de Reserva Legal (TCC), circunstâncias que, segundo a autora, evidenciariam o reconhecimento administrativo da regularização ambiental da área.

A sentença julgou procedentes os pedidos
, confirmando a tutela anteriormente deferida e declarando a nulidade do Termo de Embargo e da Notificação impugnados, ao fundamento de que
a própria Administração reconheceu a consolidação da área e promoveu o desembargo administrativo
, o que tornaria indevida a manutenção das restrições impostas. O magistrado condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que a homologação do CAR e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental não ensejam a nulidade dos atos administrativos, mas apenas a suspensão da exigibilidade das sanções, condicionada ao cumprimento das obrigações pactuadas. Defende que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não houve comprovação do adimplemento integral dos termos firmados, razão pela qual seria indevida a anulação judicial do auto de infração e do embargo. Subsidiariamente, requer a revisão dos honorários advocatícios, com aplicação do critério da equidade, diante da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, sustenta que a nulidade dos atos administrativos decorreu do vício de materialidade, reconhecido a partir da própria homologação do CAR e do desembargo administrativo promovido pela SEMA, circunstâncias que afastariam a premissa fática da autuação. Defende, ainda, a manutenção dos honorários fixados, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade da equidade em causas de valor significativo.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso, ao entendimento de que a anulação judicial dos atos administrativos se mostrou prematura, sendo necessária a análise técnica pela autoridade ambiental competente, registrando ainda que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao órgão especializado quanto ao mérito técnico do embargo.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por
Maria Aparecida Corso
, declarando a nulidade do Termo de Embargo no 220441317 e da Notificação no 220421369, ambos lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.

O Ministério Público, em parecer fundamentado, opinou pelo provimento do recurso, ao entendimento de que a anulação judicial se mostrou prematura e que a adesão ao regime de regularização ambiental não implica invalidação do auto de infração.

Assiste-lhe razão.

A controvérsia posta em exame não reside na existência de regularização ambiental superveniente, fato incontroverso, mas na natureza jurídica dos seus efeitos.

A sentença concluiu pela nulidade dos atos administrativos sob o fundamento de vício de materialidade, entendendo que a homologação do CAR e o subsequente desembargo administrativo esvaziariam o suporte fático da autuação.

Todavia, a análise detida dos documentos juntados revela conclusão diversa.

Como é cediço, os atos administrativos são revestidos de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora não absoluta, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade ou de inexistência do suporte fático que lhes deu origem.

À luz da teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está condicionada à veracidade do motivo que o fundamenta. Desse modo, para que se reconheça a nulidade do auto de infração, seria indispensável demonstração clara de que o fato imputado não ocorreu ou foi incorretamente qualificado.

No caso concreto, o auto foi lavrado com fundamento em suposta supressão irregular de vegetação nativa ocorrida nos anos de 2017 e 2018.

Todavia, os documentos supervenientes, tais como o CAR aprovado, TCC, TCR e PRADA, não afirmam a inexistência da infração.

Ao contrário, revelam reconhecimento de passivo ambiental.

Os instrumentos firmados registram déficit de Reserva Legal na ordem de 651,6259 hectares, bem como área de Preservação Permanente degradada correspondente a 2,0825 hectares. Ademais, o próprio parecer técnico do CAR menciona expressamente a existência do embargo no 220441317.

Dessa forma, não houve declaração administrativa de nulidade do auto, tampouco reconhecimento de erro material na autuação.

Avançando na análise, impõe-se interpretar sistematicamente o art. 59, §4o, da Lei no 12.651/2012, em consonância com as cláusulas dos Termos de Compromisso celebrados.

Da leitura conjugada desses instrumentos extrai-se que a adesão ao Programa de Regularização Ambiental produz efeitos específicos e delimitados: suspende a exigibilidade das sanções administrativas e suspende a prescrição do ilícito, condicionando eventual extinção da punibilidade ao integral cumprimento das obrigações assumidas.

O próprio TCC estabelece que a assinatura suspende a exigibilidade dos autos de infração, vejamos:

Não há, portanto, qualquer previsão de anulação automática do auto.

Já sob a perspectiva teleológica, cumpre assinalar que o Programa de Regularização Ambiental
não tem por finalidade apagar o ilícito pretérito
, mas viabilizar sua superação mediante recomposição ou compensação ambiental.

Nessa linha de pensamento, ao declarar a nulidade do auto, a sentença atribuiu efeito jurídico não previsto no regime normativo aplicável, convertendo suspensão condicionada em invalidação definitiva.

Também
não procede a inferência de que o levantamento administrativo do embargo equivaleria a reconhecimento de inexistência da infração
.

O desembargo constitui
medida de cessação dos efeitos restritivos da cautela administrativa
, adotada em razão de circunstância superveniente, qual seja, a adesão ao regime de regularização.

Essa providência não implica revogação do auto, tampouco sua invalidação.

Trata-se de medida compatível com a manutenção do processo infracional, cuja exigibilidade permanece suspensa enquanto vigente e regularmente cumprido o compromisso assumido.

Cumpre registrar que não se está afirmando a ocorrência do desmatamento imputado, tampouco declarando sua inexistência. A controvérsia quanto à efetiva supressão vegetal, à extensão do dano e ao eventual inadimplemento das obrigações assumidas nos Termos de Compromisso demanda apreciação técnica própria da autoridade ambiental competente.

Conforme apontado pelo Ministério Público em seu parecer, havendo referência a divergências técnicas nos autos, sua resolução deve ocorrer no âmbito do regular trâmite administrativo, que dispõe dos instrumentos adequados para tanto.

Cumpre esclarecer, ademais, que o levantamento posterior do embargo não constitui fundamento apto a ensejar a nulidade do auto de infração, por se tratar de institutos juridicamente distintos. Enquanto o auto de infração possui natureza sancionatória, voltado à apuração e eventual responsabilização pelo ilícito ambiental, o embargo configura medida administrativa de caráter cautelar, destinada a impedir a continuidade ou agravamento do dano.

A superveniência de ato que levanta a medida cautelar não implica, por si só, reconhecimento de inexistência da infração nem invalidação do ato sancionatório que lhe deu origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de anulação do Termo de Embargo no 220441317 e da Notificação no 220421369
, determinando o regular prosseguimento do processo administrativo.

Inverto os ônus sucumbenciais.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL – CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
28
A

30
DE
ABRIL DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a este Tribunal, como já delineado, consiste em definir se a regularização ambiental superveniente — consubstanciada na homologação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), na celebração de Termo de Compromisso de Recuperação (TCR) e de Termo de Compensação de Reserva Legal (TCC), bem como no desembargo administrativo — conduz à nulidade dos atos sancionatórios por vício de motivo, ou se produz apenas a suspensão da exigibilidade das sanções, nos termos do art. 59, §4o, da Lei no 12.651/2012.

A adequada solução da controvérsia exige rigor na distinção entre duas situações juridicamente distintas: de um lado, a existência de infração ambiental passível de regularização; de outro, a inexistência do fato infracional, hipótese em que o ato administrativo punitivo nasce eivado de nulidade.

No caso concreto, cumpre proceder à organização lógica dos fatos.

Conforme documentado nos autos, a autuação administrativa imputou à apelada a prática de desmatamento irregular de vegetação nativa nos anos de 2017 e 2018, sem autorização do órgão ambiental, circunstância que constituiu o motivo determinante para a lavratura do Termo de Embargo e da Notificação.

Todavia, no curso do processo administrativo, sobreveio a homologação do CAR do imóvel, ato que, segundo consta dos autos, reconheceu a área como “Área Rural Consolidada”.

Aqui reside o ponto nevrálgico da controvérsia.

A definição de área rural consolidada, prevista no art. 3o, IV, da Lei no 12.651/2012, corresponde à ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008. Trata-se de conceito jurídico-normativo objetivo, cujo reconhecimento técnico implica afirmar que a supressão da vegetação ocorreu em momento anterior ao marco legal.

Dessa forma, sob a perspectiva da interpretação literal e sistemática, o reconhecimento da consolidação da área projeta efeitos que não podem ser ignorados: ele é logicamente incompatível com a premissa fática de que houve desmatamento ilegal nos anos de 2017 e 2018.

Nesse ponto, impõe-se a aplicação da teoria dos motivos determinantes.

Segundo tal teoria, a validade do ato administrativo está condicionada à veracidade dos motivos que o fundamentam. Se o motivo invocado — no caso, a ocorrência de desmatamento recente e irregular — revela-se incompatível com a realidade fática posteriormente reconhecida pela própria Administração, o ato não subsiste no plano jurídico.

E aqui se estabelece a distinção essencial em relação à tese sustentada pelo Estado e acolhida no voto do Relator.

Com efeito, a regra do art. 59, §4o, do Código Florestal incide sobre hipóteses em que a infração ambiental efetivamente ocorreu, mas o legislador, por razões de política ambiental, opta por suspender a exigibilidade das sanções mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

Todavia, tal regime não se aplica indistintamente.

Sua incidência pressupõe a existência do ilícito.

No caso dos autos, a conclusão pela mera suspensão das sanções somente seria juridicamente válida se estivesse demonstrado que os instrumentos de regularização reconheceram a existência do desmatamento imputado.

Contudo, com base nas informações disponíveis, verifica-se que a própria Administração, ao homologar o CAR e classificar a área como consolidada, introduziu elemento técnico que fragiliza — quando não inviabiliza — a premissa fática da autuação.

É certo que os termos de compromisso firmados podem indicar a existência de passivos ambientais, como déficit de reserva legal ou necessidade de recomposição. Todavia, tais passivos não se confundem, necessariamente, com o fato específico que motivou a autuação (desmatamento ilegal em 2017/2018).

Essa distinção é fundamental.

A existência de passivo ambiental não equivale, por si só, à confirmação do ilícito administrativo descrito no auto.

Do mesmo modo, o desembargo administrativo, embora não implique automaticamente a invalidação do auto de infração, constitui elemento relevante quando analisado em conjunto com o reconhecimento técnico da consolidação da área.

Sob a ótica da interpretação teleológica, não se pode admitir a manutenção de ato sancionatório cuja premissa fática se revela incompatível com a realidade reconhecida pelo próprio órgão técnico responsável.

A finalidade do sistema sancionatório ambiental é coibir condutas ilícitas, e não perpetuar restrições fundadas em situações fáticas inexistentes ou superadas.

No tocante à alegação de indevida substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, igualmente não assiste razão ao apelante.

O controle exercido neste caso é estritamente de legalidade.

O Judiciário não está a produzir juízo técnico originário sobre a cobertura vegetal, mas a verificar a coerência lógica entre os fundamentos do ato administrativo e os elementos técnicos posteriormente reconhecidos pela própria Administração.

Trata-se de atuação que prestigia os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não há demonstração inequívoca de que a Administração tenha reafirmado, de forma expressa, a ocorrência do desmatamento nos anos indicados após a homologação do CAR. Ao contrário, há elementos que apontam para a reconfiguração do enquadramento fático da área.

Diante disso, a manutenção do auto de infração exigiria prova clara da subsistência do motivo determinante, o que não se verifica de forma suficiente.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a solução adotada na sentença — ao reconhecer a nulidade dos atos administrativos — mostra-se juridicamente adequada, pois alinha-se à teoria dos motivos determinantes e ao controle de legalidade dos atos administrativos.

Síntese da fundamentação:
o reconhecimento administrativo da área como rural consolidada, quando incompatível com a narrativa fática da autuação, compromete a validade do ato sancionatório, afastando a incidência do regime de mera suspensão previsto no Código Florestal.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo no 220441317 e da Notificação no 220421369.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL – CONVOCADA):

A
companho o voto d
a divergência inaugurada pelo 1o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
12
A
14
DE
MAIO
DE 202
6
-PLENÁRIO VIRUTAL
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(
3
o
VOGAL
-COVOCADO
):

E
minentes pares,

Na extensão de julgamento do Recurso de Apelação n. 1006780-27.2023.8.11.0041, interposto pelo Estado de Mato Grosso, cujo objeto de irresignação é a sentença do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital, que julgou procedente o pedido da ação anulatória ajuizada pela Apelada, de relatoria do Eminente Colega Des.
Deosdete
Cruz Júnior, este proveu o recurso.

No seu entender, o pedido anulatório deve ser julgado improcedente, porque a homologação do Cadastro Ambiental Rural - CAR, como a celebração de Termo de Compromisso de Recuperação - TCR e do Termo de Compensação de Reserva Legal – TCC não refletem a justificativa de ato de desembargo administrativo superveniente, muito menos na nulidade automática do auto de infração, mas tão somente a suspensão da exigibilidade das sanções, nos termos do art. 59, §4o, da Lei n. 12.651/2012, condicionada ao cumprimento integral das obrigações assumidas nos instrumentos firmados.

Por outro lado, o Digno Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu para desprover o recurso, por entender que houve reconhecimento da área como “Área Rural Consolidada” pelo CAR homologado pela SEMA, o que seria logicamente incompatível com a premissa fática da autuação, desmatamento ilegal em 2017 e 2018, configurando vício de motivo a ensejar a nulidade dos atos administrativos sancionatórios, com fundamento na teoria dos motivos determinantes, e o segundo vogal acompanhou a divergência, portanto, não houve unanimidade, o que ensejou a extensão do julgamento, à luz da regra do art. 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O fato processual originário daquela ação foi o ato administrativo da SEMA/MT que embargou a propriedade da Recorrida, por suposta irregularidade na supressão de vegetação nativa ocorrida nos anos de 2017 e 2018, sem a permissão do órgão estatal. E, naquele ato judicial, o Apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A sentença objeto da irresignação recursal constou na parte dispositiva o seguinte:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PPROCEDENTE
o pedido inicial, para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida, bem como para declarar a NULIDADE da Notificação n. 220421369 e do Termo de Embargo n. 220441317
,
por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que não houve realização de perícia,
determino
a devolução dos valores depositados para a parte autora a título de honorários periciais, mediante indicação de dados bancários.

CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]”. (Id. 340401942 – negrito do original).

Então, temos a tese da não caracterização de vício para ensejar a nulidade dos atos sancionatórios, e de outro lado, a corrente divergente que se convenceu do vício, por isso, manteve o ato sentencial.

Estando delimitada a matéria que ensejou esta técnica, dos documentos acostados aos autos, especialmente do Parecer Técnico de Análise do CAR/MT n. MT75698/2017 (id. 340401866), referente à Fazenda Reunidas 04, elaborado pela própria SEMA, concluo que é precisamente o oposto do que sustentou a Apelada e foi acolhido pela sentença. Explico.

Na questão técnica atinente à cobertura do solo, a SEMA concluiu, ao analisar as áreas declaradas como Área Consolidada – AC, que estas haviam sido vetorizadas em desacordo com a base de referência do órgão, porque apresentavam “características de supressão da vegetação nativa após 22/07/2008”, razão pela qual deveriam ser corrigidas e reclassificadas como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS. E, ao responder expressamente ao quesito sobre a existência de desmates ilegais passíveis de autuação, a SEMA registrou, de forma afirmativa e textual, que foram constatados nas bases geoespaciais da SEMA-MT autuação e/ou embargo emitido pelo órgão, com referência direta à área em questão.

Ao tempo da análise administrativa que serviu de fundamento à lavratura e manutenção inicial dos atos impugnados, o CAR da Fazenda Reunidas 04 permanecia na situação de “Aguardando Complementação do Interessado”, havendo registros técnicos da SEMA acerca de inconsistências relacionadas à classificação da cobertura do solo e das áreas declaradas como consolidadas. Ademais, o próprio parecer fazia referência à existência de autuação e embargo vinculados ao imóvel, contexto que não revela revisão administrativa expressa da premissa fática adotada no auto de infração.

Ademais, o argumento de que o posterior desembargo administrativo configuraria reconhecimento de inexistência da infração, também, não socorre a Apelada, pois, como bem destacou o Eminente Relator, o levantamento do embargo possui natureza cautelar e não se confunde com o ato sancionatório.

Certo é que a cessação dos efeitos restritivos da cautela administrativa é medida de adequação à superveniência da adesão ao regime de regularização, sem qualquer equiparação ao reconhecimento de vício no auto originário.

Sob o prisma normativo, a interpretação sistemática do art. 59, §4o, da Lei n. 12.651/2012 é cristalina, no sentido de que a adesão ao Programa de Regularização Ambiental -
PRA
produz efeitos específicos e delimitados: suspende a exigibilidade das sanções e a prescrição do ilícito, condicionando eventual extinção da punibilidade ao integral cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Compromisso.

A própria literalidade do TCC firmado entre as partes consigna que sua assinatura suspende a exigibilidade dos autos de infração, não os invalida. Converter essa suspensão condicionada em nulidade definitiva significa atribuir ao ato de regularização efeito jurídico que o regime normativo não prevê e que subverte a lógica do sistema sancionatório ambiental.

Além disso, os instrumentos celebrados no âmbito do
PRA
evidenciam a subsistência de passivo ambiental vinculado ao imóvel, com registro de déficit de Reserva Legal e de área de Preservação Permanente degradada. Ainda que tais elementos não equivalham, por si sós, à demonstração direta da infração administrativa objeto da autuação, igualmente não permitem inferir que a regularização ambiental superveniente tenha esvaziado, automaticamente, a presunção de legitimidade dos atos sancionatórios originários.

Por fim, quanto ao controle jurisdicional exercido neste caso, cumpre observar que o Poder Judiciário não está substituindo o mérito técnico-administrativo da SEMA. Ao contrário: os elementos técnicos do processo administrativo amparam, de forma objetiva, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impugnados. E a ausência de demonstração inequívoca de erro material, falsidade ou nulidade do motivo declarado no auto de infração impede o acolhimento do pedido anulatório, nos termos da teoria dos motivos determinantes.

Forte nessas razões, pedindo vênia ao Digno Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
ACOMPANHO
o Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de anulação do Termo de Embargo n. 220441317 e da Notificação n. 220421369, lavrados pela SEMA/MT, porquanto a regularização ambiental superveniente não implica nulidade automática dos atos sancionatórios originários.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
JONES GATTASS DIAS

(
4
o
VOGAL
- CONVOCAD
O
):

Acompanho o
voto
d
a divergência

inaugurada pelo 1o Vogal,
Des.

Mário
Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026